Tribunal: TJSP
Processo: 1006049-42.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa não caracterizado. Inócua a vinda dos contratos anteriores, na medida em que se comprovou a ocorrência de novação. Afastadas alegações de inépcia da inicial, ante a vinda de todos os documentos a embasar a execução; e de nulidade da citação, já que o comparecimento espontâneo aos autos

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa não caracterizado. Inócua a vinda dos contratos anteriores, na medida em que se comprovou a ocorrência de novação. Afastadas alegações de inépcia da inicial, ante a vinda de todos os documentos a embasar a execução; e de nulidade da citação, já que o comparecimento espontâneo aos autos sana qualquer nulidade de citação. Não há que se falar em nulidade do aval em razão de ausência de outorga uxória, hipótese cuja alegação é exclusiva do possível cônjuge prejudicado, o que não é o caso. Excesso de execução não caracterizado. Capitalização de juros. Possibilidade, vez que legalmente permitida, além de ter sido expressa e claramente contratada. Súmulas 539 e 541/STJ. Juros remuneratórios. Taxas anuais e mensais pré-fixadas Ausência de limitação. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Abusividade inocorrente. Comissão de permanência cobrada sem cumulação com os demais encargos moratórios. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.